Tribunal: TJMT
Processo: 1022466-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FISHING EXPEDITION. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal ajuizada por condenado visando desconstituir

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022466-17.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - CPF: 023.167.371-02 (ADVOGADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (REQUERENTE), ELSON DIAS DOS REIS - CPF: 919.915.521-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 056.494.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES LIMA FREITAS - CPF: 879.703.171-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E NA PARTE CONHECIDA A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
FISHING EXPEDITION
. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E
NESSA PARTE
JULG
A
DA
IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado visando desconstituir acórdão que fixou pena de 9 anos de reclusão e 30 dias-multa pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). O requerente
alega
: (i) ausência de provas para sustentar a condenação; (
ii
) ocorrência de coação moral irresistível; (
iii
) ilicitude das provas obtidas por meio de
fishing

expedition
; e (
iv
) desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser conhecida com base em alegação de insuficiência probatória já apreciada em apelação; (
ii
) estabelecer se houve ilicitude
na produção
das provas em razão da suposta prática de
fishing

expedition
; (
iii
) determinar se o requerente agiu sob coação moral irresistível; e (
iv
) verificar eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada em apelação, como a alegação de insuficiência de pr
ovas,
e sim para sanar um erro de fato ou de direito no processo, ou para apresentar provas novas que não foram consideradas no julgamento original
, o que não ocorreu no caso concreto.

Não se configura
"
fishing

expedition
"
quando a atuação
policial foi baseada em informações concretas repassadas por corporação coirmã (PM/GO), com individualização do local, dos veículos e dos envolvidos. Não houve busca aleatória, mas sim diligência precedida de fundada suspeita, conforme autorizado pela jurisprudência do STF (Tema 280).

A alegação de coação moral irresistível exige prova inequívoca da existência de ameaça grave e atual, capaz de anular a autodeterminação do agente, o que não foi demonstrado. A defesa não indicou o autor da suposta coação, tampouco produziu qualquer elemento novo que justificasse a reabertura da discussão.

A dosimetria da pena foi realizada com observância dos critérios legais, tendo sido fixadas as penas-base no mínimo legal e aplicado corretamente o aumento pela continuidade delitiva,
considerando
a quantidade de peças apreendidas.

A aplicação do concurso material entre os crimes de receptação e adulteração é adequada, dada a autonomia das condutas e das objetividades jurídicas tuteladas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal
parcialmente conhecid
a
e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal e nem
para rediscutir matéria já decidida, salvo
para sanar erro de fato ou de direito, ou para apresentar provas novas
.

A atuação da Polícia Militar foi precedida de informações específicas e confiáveis, repassadas por outro órgão oficial, indicando local e autoria do crime. Isso afasta a alegação de
fishing

expedition

(buscas aleatórias sem justa causa) e legitima a obtenção da prova sem necessidade de mandado judicial, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280).

Para que se reconheça a exclusão de culpabilidade por coação moral, é necessário comprovar que o agente agiu sob ameaça grave, real e atual, que impossibilite sua reação. Alegações genéricas, sem identificar o autor da coação ou sem qualquer prova concreta, não são suficientes para afastar a responsabilidade penal.

A pena fixada
no patamar mínimo legal
afasta
a possibilidade de revisão com fundamento na desproporcionalidade
, uma vez que a pena-base
foi estabelecida
no menor limite
legalmente
permitido,
inexistindo interesse processual
na sua redução por meio de revisão criminal.
Além disso
, o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)
encontra-se devidamente justificado
pela multiplicidade de peças
receptadas
.
O regime inicial fechado, por sua vez, decorre
da
pena aplicada ser superior a oito anos
(art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I, 623, 625, § 1º, 156, 240, 244; CP,
arts
. 22, 69, 71, 180, §§ 1º e 2º, 311, 33, § 2º, “a”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMT, N.U 1012319-85.2023.8.11.0004, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ronaldo Santos Silva,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal
,
que proveu parcialmente o apelo defensivo interposto nos autos da Ação Penal nº 0003564-94.2020.8.11.0004, readequando sua condenação nas sanções dos
arts
. 180, §§ 1º e 2º, e 311, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O requerente fundamenta seu pedido revisional em quatro eixos principais:
(a) Exclusão da condenação por receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), alegando ausência de provas concretas que demonstrem
o
dolo quanto à origem ilícita dos objetos apreendidos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
argumenta

que a mera posse de objetos com sinais identificadores adulterados não configura o crime de receptação sem a demonstração da ciência da origem ilícita; (b) Reconhecimento da coação moral irresistível como causa excludente de culpabilidade, prevista no art. 22 do CP,
pois
as circunstâncias da dinâmica fática indicam ter agido sob coação ou ameaça de outros réus, o que eliminaria sua responsabilidade penal; (c) Anulação da condenação com base na ilicitude das provas obtidas por meio da prática conhecida como
fishing

expedition
,
vez
que os policiais teriam agido com base exclusivamente em denúncias anônimas, sem a devida justa causa, realizando buscas exploratórias e aleatórias sem mandado judicial, em violação aos direitos fundamentais de intimidade e vida privada; (d) Revisão da dosimetria da pena, alegando que a reprimenda aplicada (9 anos de reclusão) foi desproporcional à sua possível participação nos eventos delituosos, não observando os princípios da razoabilidade e da individualização da pena
;
requer
a redução da pena-base
para
o mínimo legal e
a
reconsideração da fração de aumento pela continuidade delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador

João Augusto Veras Gadelha
,

manifestou-se pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por parte legitimada, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal,
no entanto
, quanto a
os
demais
pressupostos

r
e
cursais
, verifica-se
a
ausência de interesse em relação a parte dos pedidos,
conforme
passo a justificar.

E
m relação ao pedido de absolvição fundado na alegada insuficiência probatória quanto aos crimes de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), verifica-se que tal matéria já foi
exaustivamente enfrentada no julgamento do Recurso de Apelação nº 0003564-94.2020.8.11.0004, não tendo o requerente apresentado
erro de fato ou de direito no processo, nem apresentado provas novas
apta
s
a justificar a revisão da condenação.

Como é sabido, a revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova já coletada e analisada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais, não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, não conheço do pedido de absolvição por insuficiência de provas, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida no âmbito do recurso de apelação, em conformidade com o Enunciado nº 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe: "A revisão criminal não se presta à reapreciação de prova, como se fosse uma segunda apelação".

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, o requerente alega desproporcionalidade na fixação da reprimenda, sustentando que "a pena aplicada foi desproporcional e não observou os princípios da razoabilidade e da individualização da pena" (Id. 298320888 – p. 04), requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contudo,
e
sta
tese
também
não comporta conhecimento,
tendo em vista a
carência de interesse processual, uma vez que as penas-base já foram fixadas no mínimo legal para os delitos capitulados no art. 180, §§ 1º e 2º e art. 311 do CP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pena
-base não p
ode ser fixada abaixo do m
ínimo legal, conforme
a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Assim, carece de interesse processual o pedido de redução da pena-base, uma vez que já se encontra no patamar mínimo previsto em lei.

Passo, assim, à apreciação dos demais pedidos revisionais.

C
onheço dos pedidos de anulação da condenação com fundamento na ilicitude das provas obtidas e de reconhecimento da coação moral irresistível, por se amoldarem, em tese, às hipóteses previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, respectivamente.

Da alegada ilicitude das provas obtidas (
f
ishing

expedition
)

O requerente alega que as provas foram obtidas de forma ilícita, por meio da prática conhecida como
fishing

expedition
, sustentando que os policiais teriam agido com base exclusivamente em denúncias anônimas, sem a devida justa causa, o que configuraria violação a direitos fundamentais.

Aduz, ainda, que tais diligências teriam sido realizadas sem a expedição de mandado judicial, fundando-se apenas em denúncias anônimas. Isso caracterizaria uma busca exploratória e aleatória de elementos probatórios — conduta típica da prática denominada
fishing

expedition
—, o que implicaria a ilicitude de todas as provas obtidas, bem como daquelas delas derivadas, nos termos da teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

No mérito, contudo, a tese não merece acolhimento.

C
onforme consta dos autos, a Polícia Militar de Barra do Garças/MT recebeu informações concretas repassadas pela Polícia Militar do Estado de Goiás, referentes a veículos furtados que estariam sendo desmontados em local específico, situado na Avenida JK, lote 08, casa 08, Bairro Novo Horizonte. Com base nessas informações, os policiais procederam ao monitoramento do local e flagraram o requerente, juntamente com o corréu Itamar, transportando peças de veículos automotores.

Tais elementos afastam a alegação de

fishing

expedition
, uma vez
que havia elementos prévios, objetivos e suficientemente individualizados que justificavam a atuação policial.
A
s diligências foram fundamentadas em informações específicas sobre o local da atividade criminosa e a possível participação dos investigados, demonstrando a presença de justa causa para
a investigação, autuação,
instauração e continuidade da persecução penal,

em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, que admite o ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, em casos de crimes permanentes, desde que amparado em fundadas razões
posteriormente
justificadas.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 240 e 244, disciplina a busca domiciliar e pessoal, permitindo, inclusive, a busca pessoal independentemente de mandado, desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja
em situação de flagrante delito
.

O conjunto probatório revela que a Polícia Militar de Barra do Garças/MT atuou com base em informações precisas repassadas pela corporação de Goiás/GO, sobre duas caminhonetes furtadas no município de Goiânia/GO, que possivelmente estariam sendo desmanchadas no endereço supramencionado.

O
policial militar Weverton Lacerda Cunha declarou, na fase investigativa (ID 138645678 – autos n° 0003564-94.2020.8.11.0004), que:

(...) em 6-4-2020, “receberam informações da Polícia Militar do Estado de Goiás que possivelmente 02 (duas) caminhonetes furtadas no município de Goiânia/GO estariam em desmanche na cidade de Barra do Garças/MT; Que, conforme denúncia anônima recebida pelo Comando de Operações da divisa da PMGO e compartimentada com a PMMT, os veículos tratavam-se de um GM Silverado de cor branca, placa JME6410 e uma GMS S10 de cor prata, placa APY-0080, as quais teriam sido furtadas, respectivamente nos dias 29 de março e 30 de março deste ano (...) Que as informações recebidas eram de que os veículos furtados possivelmente estariam sendo escondidos e descaracterizados na casa do suspeito ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES, residente na Avenida JK, lote 08, no bairro Novo Horizonte; Que diante das informações recebidas, passaram a monitorar a referida residência quando verificaram que encostou uma pick-up Ford Courier de cor cinza (...) e, em seguida os suspeitos RONALDO SANTOS DA SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS fizeram o carregamento de 04 (quatro) rodas com pneus e 01 (um) caixa de câmbio, e ao saírem do local com a referida pick-up foi feito o acompanhamento, sendo que realizaram a abordagem quando estacionaram em frente a Reciclagem Araguaia no bairro São José; Que durante a busca veicular, constataram que era 01 (uma) caixa de câmbio marca GM (aparentando ser de camionete Silverado) com sinais aparente de adulteração na numeração e 04 (quatro) rodas da marca GM (aparentando ser e camionete Silverado) com pneus em bom estado de conservação.(...)

Por conseguinte, os policiais
passaram a monitorar
rota
do
s suspeitos
ao deixarem a referida localidade, abordando-os
no momento em que
estacionaram
o veículo
em frente ao estabelecimento denominado "Araguaia Metais", de propriedade do requerente. Durante a busca veicular, constataram que se tratava de 01 (uma) caixa de câmbio marca GM
(aparentando ser de camionete Silverado) com sinais aparentes de adulteração na numeração e 04 (quatro) rodas da marca GM com pneus em bom estado de conservação.

Ao serem indagados sobre a procedência das peças, o requerente não soube explicar a procedência, e o corréu Itamar disse que comprou as peças do corréu André Luiz pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor bem abaixo do preço de mercado, além de não apresentar nota fiscal do material.

Destarte, havia elementos concretos que justificaram a abordagem policial, configurando fundada suspeita, não se tratando de
fishing

expedition
. As provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima.

Não se configura
fishing

expedition
quando há elementos prévios e concretos que justificam a investigação. As diligências policiais foram respaldadas por informações específicas sobre o local da prática criminosa e sobre a identidade dos possíveis envolvidos, havendo justa causa para a persecução penal.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas por ocorrência de
fishing

expedition
, devendo a tese ser rejeitada.

Da alegada coação moral irresistível

O requerente, Ronaldo Santos da Silva, alega ter agido sob coação moral irresistível, o que excluiria sua culpabilidade
do crime de receptação
, nos termos do art. 22 do Código Penal. Sustenta, em síntese, que as circunstâncias da dinâmica fática indicariam a possibilidade de ter agido sob coação ou ameaça, tendo em vista a participação de outros réus no delito, razão pela qual sua responsabilidade penal deveria ser reavaliada à luz desses elementos (Id. 298320888 – p. 04).

A referida tese não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

A
coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal como causa excludente de culpabilidade, exige, para sua configuração, a existência de ameaça grave, concreta e atual, capaz de anular por completo a vontade do agente, tornando-lhe juridicamente inexigível conduta diversa. Não se trata de mera sugestão, influência ou pressão psicológica, mas de uma ameaça real e insuperável, que elimine qualquer possibilidade razoável de resistência por parte do agente.

No presente caso, após detida análise dos autos, verifica-se a total ausência de elementos probatórios que corroborem a tese defensiva de que o requerente teria praticado os delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor sob coação moral irresistível.
As alegações apresentadas são genéricas e desprovidas
de concretude, não se indicando: (i) quem teria sido o autor da suposta coação; (
ii
) em que teria consistido a grave ameaça alegada; (
iii
)
por
qual
m
otivo
não teria sido possível evitar a situação de coação; e (
iv
) por qu
al
razão não foi relatado tal fato durante a instrução processual.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal,

a
alegação de coação moral irresistível para configuração da exclusão de culpabilidade exige prova inequívoca de sua ocorrência, ônus que incumbe à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

(N.U 1012319-85.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no
DJE 20/05/2025).

Além disso, as circunstâncias fáticas dos autos contrariam a tese de coação. O requerente era proprietário do estabelecimento comercial denominado “Araguaia Metais”, local onde eram armazenadas peças de veículos furtados. Foi flagrado transportando peças automotivas com sinais de adulteração, juntamente com o corréu Itamar, da residência utilizada como desmanche até seu próprio comércio.

Tais elementos demonstram que o requerente exercia pleno domínio do fato e atuava com autonomia, não havendo indícios de que estivesse submetido a qualquer forma de coação. A condição de proprietário do estabelecimento, inclusive, denota posição de liderança na empreitada criminosa, o que é absolutamente incompatível com a alegação de submissão a grave ameaça.

Ademais, quando questionado pelas autoridades sobre a procedência das peças, o requerente não apresentou qualquer explicação plausível, o que reforça sua adesão consciente à prática delitiva. Se, de fato, estivesse sob coação, seria natural que, ao ser abordado, buscasse imediatamente relatar tal circunstância às autoridades, o que não ocorreu.

Portanto, as circunstâncias concretas constantes dos autos — incluindo a conduta do requerente e o contexto em que os crimes foram praticados — não indicam situação de constrangimento ou ameaça que pudesse configurar a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

A mera alegação genérica, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não é suficiente para afastar a culpabilidade e, muito menos, para autorizar a desconstituição da coisa julgada. A revisão criminal é instrumento de uso excepcional, cuja procedência exige robustez probatória. No caso concreto, o requerente não apresentou qualquer prova nova apta a sustentar sua alegação de coação moral irresistível.

Portanto, não havendo prova inequívoca da coação moral irresistível, impõe-se a rejeição desta tese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal

e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente a condenação nos termos fixados no acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025